Tribunal: CARF
Processo: 15746.728070/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial revelando evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
COMBUSTÍVEL. REVENDA. ÍNDICE DE PRESUNÇÃO.
Somente é aplicável o índice de presunção do lucro de 1,6%, prevista no art 15, §1°, inciso I, da Lei 9.249/95 para as empresas de revenda de combustível para consumo. Empresa que opera neste mercado no ramo atacadista o referido índice é de 8%, previsto no caput do mesmo artigo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. ALÍQUOTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES.INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.728070/2022-01
ACÓRDÃO
1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORIDA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a
legislação comercial revelando evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
COMBUSTÍVEL. REVENDA. ÍNDICE DE PRESUNÇÃO.
Somente é aplicável o índice de presunção do lucro de 1,6%, prevista no art
15, §1°, inciso I, da Lei 9.249/95 para as empresas de revenda de
combustível para consumo. Empresa que opera neste mercado no ramo
atacadista o referido índice é de 8%, previsto no caput do mesmo artigo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
ALÍQUOTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
2
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES.INFRAÇÃO À LEI.
PROVA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso para, i) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada: ii) manter o crédito tributário lançado
e, iii) reduzir os percentuais e os correspondentes valores da multa qualificada de 150% para
100%, por força da atual redação do artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo
artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, mantida a qualificação; iv) negar provimento ao recurso voluntário
apresentado pelo responsável solidário Márcio Occaso, rejeitando a preliminar de nulidade
arguida e mantendo a solidariedade imputada.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
3
RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), nos anos calendário de 2017 a
2020, decorrentes de omissão de receitas na revenda mercadorias, além da multa por
apresentação de Escrituração Digital, arquivos ou sistemas com informações inexatas, incompletas
ou omitidas. Os valores dos créditos tributários foram lançados com acréscimo de juros e multa
qualificada de 150% quando aplicável.
Também foi arrolado como responsável solidário do crédito tributário lançado o Sr.
Marcio Occaso.
Por bem relatar os fatos copio o Acórdão n° 101-025.319, prolatado pela 8a Turma
da DRJ01 que julgou as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos da obrigação tributária
lançada:
O procedimento fiscal iniciou-se com o Termo de Início do Procedimento Fiscal,
no referido Termo o sujeito passivo foi intimado a esclarecer sobre os tributos
IRPJ/CSLL não declarados em DCTF e nem efetuado os respectivos recolhimentos,
apesar de possuir alta movimentação financeira nas contas bancárias, inclusive
com emissão de NFe de saídas.
Como resultado da fiscalização foram lavrados aiutos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS, Cofins, e Multa regulamentar. No valor total (original) de R$ 223.195.713,06.
O procedimento fiscal começou com o número de processo 13032.863.365/2022-
36, posteriormente foi passado para o número atual 15746.728070/2022-01.
A Autoridade fiscal solicitou a contribuinte os atos constitutivos da pessoa
jurídica, informar se há processo de consulta ou medida judicial quanto a
aplicação da legislação tributária e os extratos bancários de período.
Em resposta apresenta documentos da constituição da empresa, informa não
haver processo de consulta ou medida judicial, requer dilação de prazo para
prestar esclarecimentos e não forneceu os extratos bancários.
A fiscalização solicitou Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF's) aos bancos devido a não entrega dos extratos pelo sujeito passivo, onde
foi constatado que o sujeito passivo movimentava seus recursos de valores
elevados e que não foram contabilizados:
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
4

Foi concedido a prorrogação de prazo e intimado a apresentar a SPED-ECF do ano-
calendário 2018.
A empresa alegou que não apresentou DCTF pois apresentara prejuízo.
Em diligência na sede da empresa conforme agendando antecipadamente com o
sujeito passivo, não compareceu o responsável e por esse motivo não houve
esclarecimentos sobre a falta de entrega de escriturações contábeis e fiscais de
2018, nem quanto a administração da empresa e da movimentação financeira que
não foi escriturada em 2017, assim foi intimado pessoalmente pelo seu
representante legal, tomando ciência através do Termo de Intimação Fiscal
2021/04, nos seguintes termos:
Fica o sujeito passivo REINTIMADO a apresentar, no prazo de vinte dias, o SPED-
ECF do ano-calendário 2018, pois não foi entregue até o momento.
Fica intimado a esclarecer o motivo na não recuperação de saldos da ECD anterior
na ECD do ano-calendário 2019.
PIS/COFINS devidos na ECD do ano-calendário 2019 e não declarados em DCTF e
nem na EFD-Contribuições.
Esclarecer motivo do bloco H da EFD ICMS/IPl que estão zerados, sendo que está
obrigado a informá-los devido a atividade econômica exercida.
Apresentar o contrato do empréstimo e respectivo recolhimento de IOF do
empréstimo a Paulo Borsato no valor de R$ 833.194,97 que consta na ECD e
informar qual o relacionamento dessa pessoa com a empresa.
Esclarecer como são realizadas os recebimentos e pagamentos, pois não há
movimentação bancária compatível com a receita nos últimos anos.
Em resposta a contribuinte solicita mais 10 dias de prazo para entrega do
SPEDECF de 2018.
A contribuinte solicita mais 15 dias de prazo para resposta mais precisa quanto ao
PIS/COFINS.
A contribuinte não apresentou o contrato de mútuo com Paulo Borsatto.
A contribuinte apresentou contrato apenas de duas das empresas, embora
houvesse diversas outras que a fiscalização constatou e encontrou nos extratos
bancários apresentados com a RMF e que foram contratadas para prestar serviço
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
5
de recebimento e pagamento conforme alegado pelo sujeito passivo devido a
questões jurídicas relacionadas a penhora de valores.
Quando contribuinte foi questionado sobre a movimentação financeira e bancária
não estar compatível com a receita nos últimos anos devido a entrega de
escriturações com os valores zerados, nada foi esclarecido.
Foi concedido a prorrogação de prazo conforme solicitado pelo sujeito passivo,
porém não atendeu a fiscalização, sendo novamente reintimado pelo Termo de
Reintimação Fiscal 2021/10.
Em 16/12/2021 compareceu na DRF/Piracicaba, o Sr. Marcio Occaso juntamente
com seu advogado Sr. Marcelo Turra para tratar do procedimento fiscal em curso.
O responsável da empresa Flórida informou que o mútuo com Sr. Paulo Borsatto
foi entre pessoas físicas, mas o recurso foi repassado para sua empresa Florida e o
mesmo ocorreu com o pagamento do mútuo da empresa Flórida para o Sr. Paulo
Borsatto que foi realizado na conta da empresa do mutuante. Com relação ao
aluguel do imóvel onde reside, informou que foi realizado contrato de locação em
nome de seu filho Eduardo Panta Silva Conceição e que este não possuía recursos
para pagar o aluguel, somente utilizouse dos dados para confeccionar o contrato,
pois Márcio disse que estava com problemas na justiça do trabalho e sem poder
movimentar contas bancárias, tanto da sua pessoa física e também da Florida,
sendo a locação do imóvel onde reside pagos mensalmente ao locador pela
Lujarofe, a empresa que presta serviços de pagamentos e recebimentos para
Flórida. Igualmente ocorre com a sua esposa Miriam Alessandra da Conceição que
efetuou pagamento de alguns períodos de aluguel desse imóvel, mas os recursos
também eram originários da Flórida, pois a cônjuge também não possuía
recursos, segundo o Sr. Marcio Occaso. Informou que a empresa passa por
dificuldades e reconhece que as escriturações contábil e fiscal estão incorretas,
comprometeu-se a corrigir os erros. Foi solicitado ao responsável da empresa
para que atendesse formalmente a intimação endereçada a ele e a empresa.
Na resposta datada de 05/01/2022 a contribuinte informou que foi efetuada a
entrega da ECF 2018, porém quanto as escriturações ECD e ECF de 2020 informou
que depende das retificações de lançamentos para proceder a entrega.
Como não entregou as escriturações ECF e ECD de 2020 mesmo após a
prorrogação de prazo, foi reintimado para sua apresentação prorrogando-se por
mais 20 dias. Com relação a EFD-Contribuições de 01/2017 a 03/2019 e 12/2020
que estão com valores zerados dos tributos PIS/COFINS foi intimado a retificar as
respectivas EFD-Contribuições. Para o período de 08/2018 e de 01/2020 a
11/2020 foi intimado a entregar as EFD-Contribuições.
Foi dado ciência da prorrogação de prazo conforme requerido pelo sujeito
passivo, mas como não houve atendimento à intimação fiscal mesmo com a
prorrogação, sendo então reintimado três vezes na sequência para que atendesse
a fiscalização, mas não houve mais retorno por parte do sujeito passivo, nem por
contato telefônico (contadora e o advogado), não atendendo mais as ligações.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
6
A fiscalização constatou que em 14/06/2022 o sujeito passivo tornou-se inapta
por omissão de declarações.
Somente após constar como inapto no cadastro CNPJ por omissão de declarações,
o sujeito passivo providenciou a entrega das ECD e da ECF do ano-calendário de
2020, retornando à situação do cadastro CNPJ para ativo.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
A fiscalização entendeu haver indícios comprovados, na escrituração contábil e
fiscal, de não seguir as nomas contábeis pela auditoria realizada em suas
escriturações, assim entendeu estar presentes a ocorrência de irregularidades
materiais insanáveis por motivos de vícios, erros, deficiências com evidentes
indícios de fraude, que implicam na imprestabilidade da escrituração para a
determinação do lucro real, resultando no arbitramento do lucro.
A fiscalização verificou que o procedimento adotado pelo sujeito passivo já vem
ocorrendo há vários anos, sendo inclusive autuado em 2014 pela RFB, conforme
consta no processo administrativo fiscal 16095.720017/2014-19. Continua com o
mesmo procedimento para todo o período sob fiscalização, ou seja, de 2017 a
2020, onde não declara os tributos devidos e apresenta escrituração contábil e
fiscal com diversos vícios, erros e deficiências, com o intuito e o dolo na intenção
clara para fraudar e sonegar os tributos devidos, inclusive sem a escrituração da
sua movimentação financeira, nem da movimentação bancária para os períodos
de 2017 a 2018 em sua escrituração contábil, para o período de 2019 informa de
forma parcial onde somente consta a conta bancária na Caixa Econômica Federal,
mas sem a movimentação financeira dos recursos nas empresas que prestam
serviços de gestão de contas a pagar e receber que são de valores vultuosos,
sendo que para o período de 2020 não havia sido apresentado as escriturações
contábil e a fiscal.
As informações foram requisitadas pelas RMF's e os extratos bancários
encaminhados pelos bancos, pois o sujeito passivo negou-se a apresentar os
extratos bancários, os extratos bancários demonstram que houve movimentação
financeira em diversas instituições bancárias para o período sob fiscalização e que
não estavam escrituradas.
A fiscalização constatou que na ECD 2017 quase não há registro contábil, apesar
da movimentação financeira elevada. Para a ECD 2018 a fiscalização constatou
que foram transmitidas duas ECD's para o período, sendo uma do período de
01/01/2018 a 31/10/2018 e a segunda do período de 01/11/2018 a 31/12/2018,
sendo que nas ECD's de 2018 também não constam a movimentação financeira e
bancária para o período. Para a ECD 2019 apesar de estar menos incompleta
comparada com as anteriores de 2017 e 2018 não escriturou toda a
movimentação financeira, deixando de escriturar a informação das empresas que
prestam serviços de gestão de contas a pagar e receber que são valores vultuosos.
A escrituração apresenta valor do caixa em 05/01/2019 com saldo inicial de R$
31.303.176,94, sendo que essa conta teve movimento somente em janeiro/2019,
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
7
questionado o sujeito passivo a respeito do valor em caixa, não se manifestou,
revelando-se indícios de contabilidade sem nenhuma credibilidade.
A contribuinte também não escriturou os mútuos com a Pessoa Física de Paulo
Borsato para todo o período sob fiscalização, de 2017 a 2020, os valores foram
creditados na conta bancária da Florida e pagos pelo sujeito passivo à empresa do
mutuante (Tribeca) com recursos da Florida, porém não registrados em suas
escriturações. Intimado a esclarecer sobre a não escrituração dos mútuos, não se
manifestou, reforçando os indícios de contabilidade sem credibilidade, pois não
escriturou o mútuo nas contas do passivo e não escriturou os pagamentos dos
mútuos que eram efetuados na conta da empresa Tribeca de propriedade do Sr.
Paulo Borsatto.
Analisando-se outras informações além da ECD e ECF, observa-se que na DCTF de
2017 confessou apenas um débito de PIS com valor irrisório e de 2018 acontece o
mesmo, apenas um débito de PIS, sendo que para o período de 2019 a 2020 não
declara mais nenhum débito, apenas débitos de terceiros IRRF e CSRF, mas com
valores irrisórios em comparação com a sua Receita auferida com a revenda de
combustíveis.
Questionado sobre o bloco H da escrituração fiscal EFD-ICMS/IPI na qual o sujeito
passivo está obrigado a informar, devido a sua atividade econômica exercida
(distribuidora de combustíveis), ou seja, do registro de inventário do
estabelecimento para efeito de Imposto de Renda, confirma que não foram
apresentadas e também não providenciou a retificação das escriturações para
sanar essas omissões, informa que foram informadas na ECD, porém não foram
encontrados em sua contabilidade, apenas há uma conta na contabilidade
denominada "Estoques inicial/final" que controla a entrada de mercadorias para
revenda e o valor a recuperar de ICMS, sem controlar as saídas nos períodos e que
somente no último dia do ano informa a saída totalizada.
Diante das comprovações acima relatadas sobre as escriturações do sujeito
passivo, o lucro foi arbitrado para todo período sob fiscalização, ou seja, de 2017
a 2020, devido a imprestabilidade de sua contabilidade e contendo incorreções
nas escriturações fiscais de apuração de seus impostos e contribuições, conforme
o previsto no Art. 530 incisos I e II do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 (RIR -
Regulamento do Imposto de Renda) para os períodos de 2017 a 2018 e para os
períodos posteriores pelo art. 603 incisos, III do Decreto n° 9.580 de 22/11/2018
(RIR).
A base de cálculo para o arbitramento foram as vendas efetuadas conforme NFe
de saída.
DAS CONTRIBUIÇÕES DE PIS/COFINS
Com relação a PIS e Cofins, foram examinados a correspondência entre os valores
escriturados na Escrituração Contábil Fiscal da Contribuição para PIS/Pasep, Cofins
e Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), DCTF"s
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
8
originais e retificadoras entregues, ficando comprovado que não foram
declarados em DCTF para todo o período de 01/2017 a 12/2020.
A fiscalização entendeu ficar comprovado a fraude e sonegação fiscal praticada
pelo sujeito passivo, pois foram entregues as EFD-Contribuições com valores
zerados dos tributos devidos, mesmo reintimado para que retificasse as
escriturações da EFD-Contribuições do período de 01/2017 a 03/2019 e 12/2020
onde encontram-se com valores zerados de PIS/COFINS, não providenciou a
correção das escriturações. Embora tenha alegado a entrega das retificadoras
para alguns dos períodos, foi verificado que os recibos de entrega apresentados
são da escrituração original, não houve entrega de retificadoras para corrigir as
informações zeradas.
Base de cálculo: sendo o sujeito passivo uma distribuidora de combustíveis, a base
de cálculo mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá ser a
receita auferida ou o volume relativo à venda do álcool combustível, sendo que
para o caso da Florida será pelo volume relativo à venda do álcool combustível,
pois o sujeito passivo fez a opção pelo regime especial de apuração, conforme
podemos verificar no site de consulta pública e previsto no § 4° do art. 5° da Lei
9718/1998:
Os valores devidos constam nas planilhas do anexo I, onde foram calculados sobre
a venda do álcool etanol combustível, conforme previsto no art. 5° da Lei
9718/1998, os quais serão constituídos de ofício, nos termos do art. 44 da Lei n°
9.430/96.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A fiscalização entendeu aplicar a multa qualificada, previstos no art. 71 e 72, da
Lei n° 4.502/64, pois observou no curso do procedimento fiscal que a conduta do
sujeito passivo em relação aos fatos apurados caracterizou intenção de se eximir
do cumprimento das obrigações tributárias, mediante a prática de sonegação e
fraude fiscal, intenção do sujeito passivo em impedir o conhecimento por parte do
fisco da ocorrência dos fatos geradores dos tributos que estão sendo constituídos
de ofício e sendo duplicado o percentual de multa conforme previsto no seu § 1°,
inciso I do caput do art. 44.
MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM INCORREÇÕES
DA APRESENTAÇÃO DE ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS
Sujeito passivo apresentou a ECF com incorreções relativos aos anos-calendário
de 2017 a 2020, tendo optado pelo Lucro Real trimestral, sendo que os valores
devidos de IRPJ/CSLL desses períodos não foram informados na ECF.
A fiscalização aplicou o inciso II do artigo 8°-A da Decreto-Lei n° 1.598/77, com
redação dada pela Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, que determina a multa
de 3% do valor omitido, inexato ou incompleto. No arquivo da ECF do sujeito
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
9
passivo, não foram informados os valores da apuração do IRPJ/CSLL devidos,
desta forma, o fato da ECF ter sido apresentada com incorreções ou omissões,
implicará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no artigo 8°-A do Decreto-
Lei n°1.598/77, com redação dada pela Lei n° 12.973/14.
DA APRESENTAÇÃO DE EFD-Contribuições COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS
A fiscalização aplicou a Instrução Normativa RFB n° 1252, de 1° de março de 2012,
que em seu artigo 10, dispõe sobre a aplicação de multa no caso da apresentação
com incorreções ou omissões da entrega EFD-Contribuições.
Foram aplicadas as multas para os seguintes períodos por estarem com os valores
zerados no demonstrativo de apuração do PIS/COFINS na EFD-Contribuições:
01/2017 a 02/2018 (valores de PIS/COFINS zerados);
08/2018 pela não entrega da EFD-Contribuições;
09/2018 a 03/2019 e 12/2020 (valores de PIS/COFINS zerados);
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A fiscalização entendeu que em obediência ao art. 135, III, do CTN, deve ser
atribuída responsabilidade solidária ao então sócio administrador da Florida
Distribuidora de Petróleo Ltda; o Sr. Marcio Occaso pelas condutas acima
descritas e praticadas pelo sócio administrador.
IMPUGNAÇÃO FLORIDA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA NULIDADE NO USO
DA RMF
Em atenção ao termo de início do procedimento fiscal, a Contribuinte esclareceu
(fls. 10/11) que não dispunha dos extratos bancários.
O impugnante assevera que não há uma manifestação na qual tenha negado de
maneira expressa o fornecimento de tais informações à auditoria ao mesmo
tempo em que não se solicitou ao fiscalizado o acesso mediante solicitação às
instituições financeiras na forma do que estabelece o art. 4°, § 3° do Decreto n.
3.724/01.
O impugnante entende que a solicitação de Emissão de Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF) com cópia nas fls. 266/276 foi aqui
empregada de maneira inequivocamente irregular, tornando-se uma prova
viciada e que, como tal, deve ser excluída dos autos.
O impugnante afirma que, tanto o arbitramento quanto a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS foram obtidas a partir das informações da EFD
ICMS/IPI (informações das notas fiscais) de tal maneira que a movimentação
financeira alcançada por meio da RMF era totalmente prescindível ao exercício da
atividade de auditoria.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
10
O impugnante aduz que o relatório circunstanciado em que deve se basear a
expedição da RMF (incluindo-se a menção à hipótese de sua indispensabilidade) é
essencial e indispensável ao pleno exercício de defesa do contribuinte.
O impugnante conclui pela desnecessidade completa das informações bancárias já
que o levantamento se pautou pela informação das notas fiscais de saída
devidamente escrituradas pelo Contribuinte não fora remetido, ao que consta, o
correspondente relatório circunstanciado que teria respaldado as requisições.
USO DO ARBITRAMENTO E SEUS EFEITOS
O impugnante entende que apesar de assertivas que procura destacar que a
Contribuinte "não declara os tributos devidos e apresenta escrituração contábil e
fiscal com diversos vícios, erros e deficiências, com o intuito e o dolo na intenção
clara para fraudar e sonegar os tributos devidos, com a escrituração financeira e
contábil incompleta no período, na prática se vê uma alternância de momentos
em que as informações de alguns demonstrativos são ora utilizadas para
fundamentar uma espécie de desleixo com as obrigações acessórias ora
lembradas quando o objetivo é justificar alguma medida da Autoridade Fiscal
(como o uso das informações das notas fiscais extraídas da EFD ICMS/IPI para fins
de arbitramento da receita do período).
O que se tira do relatório é que a contabilidade não pode ser descartada por
completo sob o argumento de estar eivada de vícios como a Auditoria faz parecer,
o que se afirma a partir do fato de que as informações do SPED foram base para
levantamento da receita tributável.
Ao lado da constatação de que a ECD e a ECF eram incompletas, continham
informações inexatas ou omitidas, foram as informações dos documentos fiscais
eletrônicos que, em última análise, serviram para apuração receita bruta, a base
de cálculo a partir do qual se calculou o IRPJ, a CSLL, a Contribuição ao PIS e a
COFINS.
O impugnante complementa que, ao usar informações das notas fiscais de venda
para apurar a base de cálculo, identificando receitas omitidas a partir do
cruzamento dos dados de movimentação de combustíveis em comparação com as
notas fiscais de venda, é inexorável a conclusão de que vindo esses dados da
própria contabilidade fiscal, existe um apoio para conhecer a base imponível tanto
das contribuições como para apuração do lucro real.
O impugnante pondera que o arbitramento no patamar de 9,6% discrepa
enormemente de outros parâmetros para presunção de lucro na atividade de
distribuição de combustíveis.
O impugnante aponta que pela legislação de regência as empresas que atuem na
revenda de combustíveis devem utilizar a regra geral empregando o índice de
1,6% para o IR (art. 15, inciso I), o que implica em grande discrepância quando o
arbitramento, em outra ponta atribui essa margem em 9,6%.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
11
CRÉDITOS DE PIS E COFINS NA FORMULAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
A impugnante afirma ser pessoa jurídica que tem como objetivo social o comércio
atacadista ou distribuições de combustíveis, optante pelo Lucro Real e, portanto,
deverá se sujeitar à apuração não-cumulativa das contribuições ao PIS e a COFINS,
posto que a tributação concentrada não se confunde com a forma de apuração
das contribuições.
Submetido ao Regime de incidência não cumulativa das contribuições sociais, a
contribuinte deve ver garantido o direito aos créditos de PIS e COFINS. Isso
porque, não obstante, os produtos estarem submetidos ao sistema monofásico,
poderá ainda apurar créditos em relação às hipóteses previstas na lei.
A impugnante incontroverso que é possível apurar créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo apesar dos produtos se sujeitarem ao sistema
concentrado de arrecadação, pois ocorre o fato imponível e todos os demais
elementos da hipótese de incidência tributária. Só não há valores a recolher,
porque a alíquota para os principais produtos que comercializa (Gasolina e Diesel)
possuem alíquota zero.
CRÉDITOS DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE ETANOL
A impugnante afirma ser jurídica que tem como objetivo social o comércio
atacadista de gasolina, óleo diesel, álcool carburante (etanol), biodiesel e demais
derivados de petróleo, conforme o CNAE informado em sua inscrição no CNPJ.
Trata-se, portanto, de uma distribuidora de combustíveis.
O impugnante assevera que a norma Legal, prevista no art. 5.°, da Lei 9.718/98,
com redação dada pela Lei 11.727/08, seria clara: incide tanto para o
produtor/importador como para o distribuidor. Trata-se, pois de Regime
Plurifásico de arrecadação das contribuições sociais. Logo, não pode ser negado o
crédito que incidiu na operação anterior, sob pena se sufrágio do princípio
constitucional da não cumulatividade.
O impugnante aduz que a partir da Medida Provisória n. 413/2008, foi
implementado o Regime não cumulativo e instituiu-se a incidência na sistemática
monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre álcool, inclusive
para fins carburantes.
O impugnante pontua que a Constituição, por força do disposto no art. 195, § 12,
determina que as empresas submetidas ao Regime não cumulativos terão direito
ao crédito referente à operação anterior, em respeito ao princípio da não
cumulatividade, de forma a se evitar o efeito em "cascata" da incidência.
O impugnante conclui que deve ser observado o direito ao crédito das
contribuições sociais, referente à aquisição de álcool carburante.
Assim, assevera a impugnante, a única conclusão lógica é o direito ao crédito da
contribuições ao PIS e à COFINS, pois "não permitir que o distribuidor apurasse
créditos na aquisição de álcool para revenda junto a produtor ou a importador
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
12
terminaria por estabelecer sobreposições da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o que, por certo, feriria o princípio da nãocumulatividade".
MULTA QUALIFICADA E VEDAÇÃO DO CONFISCO
A impugnante afirma que ainda que legalmente exista fundamentação para a
qualificadora que faz com que a multa possa ser aplicada em 150% o valor do
tributo, é inegável que a Constituição veda tal prática.
A impugnante entende que a multa aplicada foi estabelecida em índice que
extrapola a orientação do Supremo Tribunal Federal, que considera confiscatória
a multa cominada em valor superior ao imposto exigido.
A impugnante requer a limitação da multa ao percentual do imposto descrito no
auto de lançamento ou caso assim não entenda, que seja limitado ao valor do
imposto. A impugnante pede o reconhecimento de que a utilização de
presunção/arbitramento para apurar o tributo cobrado prescinde que o
lançamento seja acompanhado da prova sendo assim incompatíveis tanto com a
aplicação da multa qualificada quanto da responsabilidade de terceiros.
A impugnante pede a conversão do julgamento em diligência para que se
determine à Autoridade Lançadora, nos termos do art. 3°, inciso II da Lei n.
10.637/02 e Lei n. 10.833/03, que apure os créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS na modalidade não cumulativas, observando-se os parâmetros da
essencialidade e relevância determinados pelo STJ no julgamento do REsp
1.221.170/PR, bem como o direito a apuração de crédito na aquisição de etanol
para revenda, conforme demonstrado.
IMPUGNAÇÃO MÁRCIO OCCASO
PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO E NÃO CONCESSÃO DE ACESSO VIA E-
PROCESSO
A impugnante entende que em se tratando de um processo digital, a concessão
de acesso pelo ambiente virtual seria a regra de forma a possibilitar o exercício do
direito de defesa, sem o que, esse resta prejudicado.
Dessa maneira, em preliminar REQUER o reconhecimento da nulidade da
intimação do contribuinte até que o processo seja disponibilizado para
acompanhamento via e-CAC com a consequente reabertura do prazo para
apresentação da defesa.
DOS ARGUMENTOS E FUNDAMENTAÇÕES UTILIZADOS PELA AUTORIDADE FISCAL
PARA JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO SÓCIO
A impugnante afirma que sem uma imputação mais clara (indicando quais atos
caracterizariam excesso de poder, a infração de lei, de contrato social ou
estatutos), o art. 135 acabou sendo mencionado como dispositivo versátil para
dar apoio a uma acusação não demonstrada.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
13
USO DE PRESUNÇÕES E A INCOMPATIBILIDADE COM A PROVA EXIGIDA PELO ART.
135, INCISO III DO CTN
A Auditoria concluiu pela possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios,
na forma do art. 135, inciso III do CTN ao concluir que "houve clara violação à Lei e
ao Contrato Social da entidade, haja vista a ocorrência de venda de combustíveis
sem a emissão da nota fiscal correspondente".
De saída, assevera o impugnante, deve ser repisado que a "venda de combustíveis
sem a emissão de nota fiscal" é uma inferência a partir de levantamentos de
maneira que não há prova direta dessa infração. Como será tratado mais
detalhadamente ao longo do arrazoado, o uso de presunções encontra seu
amparo na legislação como forma de exercício da "praticabilidade tributária".
O impugnante entende de suma importância destacar que nos autos do presente
processo administrativo não foram carreadas provas dos atos dos administradores
ou mesmo indícios de apuração da sua conduta, pois a autoridade fiscal
abandonou a averiguação da contabilidade apresentada para se basear em ilações
financeiras para arbitrar o valor do tributo.
Assim, conclui o impugnante, tendo em vista a fundamentação falha para
atribuição de responsabilidade existente nos autos do presente processo
administrativo fiscal, resta devidamente configurado vício no lançamento.
Por isso, aduz o impugnante, deve a auditoria promover a individualização dessas
condutas dos responsáveis solidários, não podendo ser atribuída a
responsabilização com base no art. 135, inciso III do CTN, como aparece no
relatório fiscal, de maneira genérica, notadamente em um caso em que os
lançamentos
são fundamentados
exclusivamente em
arbitramentos e
levantamentos fiscais.
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA AUTUADA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS
REQUISITOS PARA USO DA RMF
O impugnante observa que, a partir dos fatos narrados, é que não houve negativa
de apresentação dos extratos pelo contribuinte. Ao contrário, as informações
estavam sendo repassadas quando, de forma desnecessária, a Autoridade Fiscal
resolveu encaminhar RMF às instituições financeiras, ainda que à míngua dos
requisitos legais para tanto.
O impugnante pontua que essa antecipação nem mesmo houve a solicitação, ao
Contribuinte de assinatura do termo que daria à Autoridade Fiscal condições de
solicitar, diretamente às instituições financeiras, as informações, conforme regula
o art. 4o , § 3 o , inciso I do Decreto n. 3.724/2001.
O parágrafo 5o, do artigo 2o, do Decreto 3.724/2001, que regulamenta a Lei
Complementar 105/2001, estabele-ce claramente que o Auditor poderá examinar
informações de instituições financeiras somente quando o exame for
indispensável.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
14
O impugnante observa que, tanto o arbitramento quanto a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS foram obtidas a partir das informações da EFD
ICMS/IPI (informações das notas fiscais) de tal maneira que a movimentação
financeira em nada contribuiu.
O impugnante destaca que a autoridade fiscal distorceu a manifestação da
Contribuinte quando afirmou (fl. 722) que "o sujeito passivou negou-se a
apresentar os extratos bancários".
O impugnante entende estar claro que a autoridade fiscal se descolou dos fatos
para justificar o emprego da forma mais célere de levantar informações, isso sem
se preocupar com a qualidade e a precisão dessas informações.
DO DIREITO DA INSUBSISTÊNCIA PO LANÇAMENTO REALIZADO POR PRESUNÇÃO
O impugnante entende já exaustivamente demonstrado que, não foram
produzidas provas que comprovem que houve intenção de realizar a venda de
combustível sem a emissão de nota fiscal. Tanto assim o termo de acusação não
menciona um único ato praticado intencionalmente pelo Impugnante que
contribuiu para os eventos apontados.
Nesse ponto o impugnante afirma ser claro que a simples inadimplência
tributária, mesmo que vultuosa, não caracteriza ato contra a lei ou mesmo contra
o contrato social e a adoção da apuração de tribunos por arbitramento afasta a
existência de qualquer nexo causal entre a conduta do sócio e a inadimplência.
DA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 135 INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL O impugnante assevera que a inclusão de sócios, administradores,
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica na lavratura de Auto de
Infração somente é cabível nos casos em que há a configuração de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos (a
responsabilidade pessoal é subjetiva); ou, ainda, quando há a configuração de
dissolução irregular da sociedade em questão. Por esta razão, diz-se que a
responsabilidade tributária de terceiros é a exceção, e não a regra.
Assim, pondera o impugnante, a mera ausência de recolhimento de qualquer
tributo não gera, por si só, a responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes, vez
que para fins de responsabilização, com base no art. 135 do CTN, deixar de
recolher determinado tributo não é considerado infração de lei; e, por
conseguinte, não enseja automaticamente o redirecionamento da cobrança da
obrigação tributária.
O impugnante observa que o uso das presunções legais e do arbitramento
distancia o processo de qualquer possibilidade de individualização, sendo forçoso
o reconhecimento de que não se verificou o liame entre a infração e as condutas
dos responsáveis solidários, não podendo ser atribuída a responsabilização com
base no art. 135, inciso III do CTN.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
15
Isso porque, aduz o impugnante, além do fato de não ter agido de tais maneiras
(não há qualquer comprovação disso nos autos), também não existe prova efetiva
entre o tributo apurado e qualquer conduta ilegal, visto que a sua base de cálculo
foi fixada por arbitramento e com o uso da presunção do art. 42 da Lei n.
9.430/96.
O impugnante afirma que não houve por parte da Auditoria Fiscal qualquer
individualização da suposta conduta praticada pelo Contribuinte apta a lhe
imputar responsabilidade pessoal por débitos da pessoa jurídica, verificando-se
ainda que as alegações feitas contra o Contribuinte se mostram falaciosas, pois
destoam da realidade fática.
É o relatório.
A autuada e o responsável solidário arrolado tiveram ciência do auto de infração e
apresentaram o recurso voluntário, conforme descrito abaixo:
Sujeito passivo
Ciência
Fl
Recurso
voluntário
Fls
FLORIDA
DISTRIBUIDORA
DE
PETROLEO LTDA
08/09/2023 Edital,
990/991
10/10/2023
1017/1036
MARCIO OCCASO
18/08/2023 AR, 989
18/09/2023
995/1014
A autuada apresenta, sumariamente as seguintes argumentações:
- Nulidade do uso do RMF
- Utilização indevida do cálculo do IR devido pela sistemática do lucro arbitrado
- Utilização do crédito de PIS e COFINS no cálculo do lançamento destes tributos.
- Limitação da multa qualificada em 100%
O
responsável solidário
arrolado
Marcio
Occaso,
trouxe
as
seguintes
argumentações:
- Não houve a individualização da conduta que gerou sua qualificação como
responsável solidário.
- Não houve configuração dos requisitos para o uso do RMF.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
16
Os recursos voluntários são tempestivos e, por possuirem todos os requisitos para
sua admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Dos fatos
O auto de infração foi lavrado em virtude de a fiscalização ter apurado que a
recorrente não apresentou ou apresentou com valores zerados as ECD e ECF para os anos
calendários de 2017 a 2020, mesmo tendo alta movimentação financeira em suas contas.
O imposto de renda e a contribuição social foi lançada com base no lucro arbitrado
devido, segundo a fiscalização, a imprestabilidade de sua contabilidade e contendo incorreções nas
escriturações fiscais de apuração de seus impostos e contribuições, conforme o previsto no Art. 530
incisos I e II do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda) para os
períodos de 2017 a 2018 e para os períodos posteriores pelo art. 603 incisos, I,II e III do Decreto no
9.580 de 22/11/2018 (RIR).
A base de cálculo para o arbitramento, segundo o Relatório Fiscal, foram as vendas
efetuadas com base nas Notas Fiscais eletrônicas de saída, aplicando-se o percentual de
presunção, acrescido de 20%.
A multa de ofício foi qualificada em virtude de ausência de declaração dos tributos
lançados com base na redação vigente do art 44, da Lei 9.430/96.
Por fim foi lançada multa pela apresentação de ECF e da ECD – Contribuições,
relativas aos anos calendários de 2017 a 2020 com incorreções, nos termos dos artigos 8o e 8o-A
do Decreto-Lei no 1.598/77 e do art. 12 da Lei no 8218/1991 .
Decreto-Lei no 1.598/77
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base
na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
II - razão auxiliar em ORTN (art. 42). (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
17
§ 1o Completada a ocorrência de cada fato gerador do imposto, o contribuinte
deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do caput, de forma integrada às
escriturações comercial e fiscal, que discriminará: (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) o lucro líquido do exercício do período-base de incidência;
b) os registros de ajuste do lucro líquido, com identificação das contas analíticas
do plano de contas e indicação discriminada por lançamento correspondente na
escrituração comercial, quando presentes; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) o lucro real.
d) a apuração do Imposto sobre a Renda devido, com a discriminação das
deduções, quando aplicáveis; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
e) demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o
do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis
que forem necessários para a observância das disposições tributárias relativos à
determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais
tributos, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração
contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, serão
efetuados exclusivamente em: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto neste artigo será disciplinado em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Para fins do disposto na alínea “b” do § 1o, considera-se conta analítica
aquela que registra em último nível os lançamentos contábeis. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
18
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
19
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
acordo com as disposições da legislação tributária.
Lei no 8218/1991
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Da preliminar de nulidade
Ambas as recorrentes alegam a nulidade da emissão da Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF) e, como consequência, do auto de infração em discussão,
afirmando que a autuada não se negou a apresentar os extratos bancários solicitados no Termo de
Início de Procedimento Fiscal (TIPF), mas que apenas havia afirmado que não os possuía:
Trecho do recurso voluntário da autuada:
No termo de encerramento da ação argumenta-se como autorizador para o uso
da solicitação de emissão de requisição de informação sobre movimentação
financeira (RMF) o fato de que "o sujeito passivou negou-se a apresentar os
extratos bancários":
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
20
(...)
Em atenção ao termo de início do procedimento fiscal, a Contribuinte esclareceu
(fls. 10/11) que não dispunha dos extratos bancários.
Não há uma manifestação na qual tenha negado de maneira expressa o
fornecimento de tais informações à auditoria ao mesmo tempo em que não se
solicitou ao fiscalizado o acesso mediante solicitação às instituições financeiras na
forma do que estabelece o art. 4°, § 3° do Decreto n. 3.724/01.
Trecho do recurso voluntário do responsável solidário arrolado:
No termo de encerramento da ação argumenta-se como autorizador para o uso
da solicitação de emissão de requisição de informação sobre movimentação
financeira (RMF) o fato de que "o sujeito passivou negou-se a apresentar os
extratos bancários":
(...)
Em atenção ao termo de início do procedimento fiscal, a Contribuinte esclareceu
(fls. 10/11) que não dispunha dos extratos bancários.
Não há uma manifestação na qual tenha negado de maneira expressa o
fornecimento de tais informações à auditoria ao mesmo tempo em que não se
solicitou ao fiscalizado o acesso mediante solicitação às instituições financeiras na
forma do que estabelece o art. 4°, § 3° do Decreto n. 3.724/01.
A instância julgadora a quo assim julgou esta matéria, que também foi arguida nas
impugnações apresentada por ambos os sujeitos passivos:
O impugnante alega que não recusara os extratos, contudo, isso não condiz com a
realidade dos fatos, pois a fiscalização solicitou os extratos e o impugnante não os
forneceu.
Por esse motivo, por meio do RMF a fiscalização solicitou os extratos aos bancos.
E constatou que valores elevados não foram contabilizados. Esse é o verdadeiro
motivo dá não entrega dos extratos pelo contribuinte.
No mais, tudo foi feito de acordo com o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001, a saber:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF.
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias
à execução do procedimento fiscal. (Negritado)
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por
meio de:
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
21
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre
movimentação financeira por parte da autoridade fiscal;
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese
em que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação
penal aplicável.
Observe-se também que o §3o do art. 4o do referido Decreto é uma forma de a
contribuinte atender ao pedido de extratos da fiscalização. Esta não foi autorizada
pelo contribuinte que poderia ter feito, mas não ô fez. Observa-se ainda, que ao
contrário do que alegado, com pedido da fiscalização o contribuinte poderia ter
respondido autorizando o acesso às informações das movimentações financeiras,
mas como já dito, não ô fez.
As informações obtidas pela RMF foram para subsidiar o procedimento de
fiscalização, haja vista que o contribuinte não forneceu. Inclusive ficou
comprovado pelo RMF que o contribuinte escondia boa parte de sua
movimentação bancária. Conclui-se que o RMF foi importante sim. E a
fundamentação do pedido da RMF está nas folhas 266 a 276.
Conforme determinação do art 4°, §3o do Decreto no 3.724/2001, citado no
Acórdão recorrido, a emissão do RMF deve ser precedida de intimação pela autoridade fiscal ao
sujeito passivo a apresentar informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução
do procedimento fiscal. Tal como foi feita neste procedimento fiscal. Ainda, de acordo com o
mesmo texto legal, há duas formas para atendimento do requisitado. A primeira seria a
autorização expressa para acesso direto à sua movimentação financeira e a segunda forma é a
entrega das informações requisitadas diretamente por parte do sujeito passivo.
No caso aqui discutido, a recorrente afirma não possuir os extratos bancários
requisitados, tampouco autorizou o acesso à sua movimentação financeira por parte da
fiscalização. Desta maneira foram preenchidos os requisitos para que a fiscalização emitisse o
RMF, uma vez que a recorrente não atendeu à intimação realizada pela fiscalização, nos termos da
legislação acima citada, sendo desnecessária uma nova intimação, conforme decidiu a DRJ01.
Vale dizer que as recorrentes não discutem os demais requisitos para emissão do
RMF, que serão considerados como atendidos, uma vez que não há indícios ou contestações que
indiquem o contrário.
Portanto, tendo em vista que não há vícios na emissão do RMF, não assiste razão às
recorrentes neste ponto, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Das argumentações da autuada
A autuada não traz qualquer argumento diferente que trouxe em sua impugnação,
desta forma copio, neste ponto, o Acórdão recorrido, considerando como também minhas as suas
razões de decidir, com as considerações que serão apresentadas a seguir:
DO ARBITRAMENTO
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
22
O impugnante entende que a contabilidade não pode ser descartada por
completo sob o argumento de estar eivada de vícios como a Auditoria faz parecer,
o que se afirma a partir do fato de que as informações do SPED foram base para
levantamento da receita tributável.
Pois bem, a fiscalização verificou que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo já vem ocorrendo há vários anos, sendo inclusive autuado em 2014 pela
RFB, conforme consta no processo administrativo fiscal 16095.720017/2014-19.
O mesmo procedimento adotado para todo o período sob fiscalização (de 2017 a
2020), onde não declara os tributos devidos e apresenta escrituração contábil e
fiscal com diversos vícios, erros e deficiências, com o intuito e o dolo na intenção
clara para fraudar e sonegar os tributos devidos, inclusive sem a escrituração da
sua movimentação financeira, nem da movimentação bancária para os períodos
de 2017 a 2018 em sua escrituração contábil.
Para o período de 2019 informa de forma parcial onde somente consta a conta
bancária na Caixa Econômica Federal, mas sem a movimentação financeira dos
recursos nas empresas que prestam serviços de gestão de contas a pagar e
receber que são de valores vultuosos, sendo que para o período de 2020 não
havia sido apresentado as escriturações contábil e a fiscal.
Somente na ECD de 2020 escriturou a movimentação financeira com os dados
bancários e com a informação das empresas que prestaram serviços de gestão de
contas a pagar e receber (conta 1.01.01.03 na contabilidade).
Para reforçar os indícios de fraude e sonegação dos tributos devidos, a fiscalização
constatou que na ECD 2017 quase não há registro contábil, apesar da
movimentação financeira elevada.
Para a ECD 2018 a fiscalização constatou que foram transmitidas duas ECD's para
o período, sendo uma do período de 01/01/2018 a 31/10/2018 e a segunda do
período de 01/11/2018 a 31/12/2018, sendo que nas ECD's de 2018 também não
constam a movimentação financeira e bancária para o período.
Para a ECD 2019 apesar de estar menos incompleta comparada com as anteriores
de 2017 e 2018 não escriturou toda a movimentação financeira, deixando de
escriturar a informação das empresas que prestam serviços de gestão de contas a
pagar e receber que são valores vultuosos.
A escrituração apresenta valor do caixa em 05/01/2019 com saldo inicial de R$
31.303.176,94, sendo que essa conta teve movimento somente em janeiro/2019,
questionado o sujeito passivo a respeito do valor em caixa, não se manifestou,
revelando-se indícios de contabilidade sem nenhuma credibilidade.
Também não escriturou os mútuos com a Pessoa Física de Paulo Borsato para
todo o período sob fiscalização, de 2017 a 2020, os valores foram creditados na
conta bancária da Florida e pagos pelo sujeito passivo à empresa do mutuante
(Tribeca) com recursos da Florida, porém não registrados em suas escriturações.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
23
Analisando-se outras informações além da ECD e ECF, observa-se que na DCTF de
2017 confessou apenas um débito de PIS com valor irrisório e de 2018 acontece o
mesmo, apenas um débito de PIS, sendo que para o período de 2019 a 2020 não
declara mais nenhum débito, apenas débitos de terceiros IRRF e CSRF, mas com
valores irrisórios em comparação com a sua Receita auferida com a revenda de
combustíveis.
Questionado sobre o bloco H da escrituração fiscal EFD-ICMS/IPI na qual o sujeito
passivo está obrigado a informar, devido a sua atividade econômica exercida
(distribuidora de combustíveis), ou seja, do registro de inventário do
estabelecimento (controle de estoque) para efeito de Imposto de Renda, confirma
que não foram apresentadas e também não providenciou a retificação das
escriturações para sanar essas omissões, afirmou que foram informadas na ECD,
porém não foram encontrados em sua contabilidade, apenas há uma conta na
contabilidade denominada "Estoques inicial/final" que controla a entrada de
mercadorias para revenda e o valor a recuperar de ICMS, sem controlar as saídas
nos períodos e que somente no último dia do ano informa a saída totalizada.
Enfim, a contabilidade é imprestável.
O Decreto n° 9.580 de 22/11/2018 (RIR), determina:
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do
anocalendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1 ):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou os registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 ;
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
Portanto, o arbitramento era a única forma de efetuar o lançamento, haja vista a
contabilidade não ser nada confiável.
A base de cálculo foram as vendas efetuadas conforme NFe de saída.
Para a atividade de revenda de combustíveis para postos de combustíveis
(distribuidora de combustíveis), que é a atividade comercial do impugnante, o
percentual determinado é de 9,6 %.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
24
Portanto, em função do disposto no art. 532 do RIR/1999 ou do art. 605 do
RIR/2018 (dependendo do período que está sendo autuado), sobre a receita bruta
da venda de combustível para postos de combustíveis dos derivados de petróleo,
álcool etílico carburante, e diesel apurada em cada trimestre do ano calendário de
2017 a 2020, será aplicada o coeficiente de 9,6% (8,0% acrescido de 20%) para
determinação das bases de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro arbitrado.
Para a CSLL embora não questionado em específico pelo impugnante foi lançado
corretamente pois é tributo reflexo do IRPJ.
DAS CONTRIBUIÇÕES DE PIS/COFINS
O impugnante basicamente suscita ter direito a créditos de PIS e Cofins no regime
não cumulativo, pois seria optante do Lucro Real. O contribuinte adiciona que não
permitir a apuração dos créditos feriria o princípio da não cumulatividade.
Pois bem, a legislação que rege a matéria é a seguinte:
O art. 8o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, que trata da não -
cumulatividade do PIS, dispõe:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de
junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (negritado)Da mesma forma a Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que trata da Cofins, determina:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (negritado)
Então, como o regime em questão é o arbitrado, a apuração do PIS e da
Cofins segue o regime cumulativo.
Destarte, não há reparos a serem feitos nos lançamento de PIS e da Cofins.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Basicamente a impugnante alega confisco da multa. Alega também falta de prova.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
25
Pois bem, em resumo o sujeito passivo deixou de declarar em DCTF e deixou de
recolher os créditos tributários devidos e apurados na presente ação fiscal, como
também prestou informação falsa na EFD-Contribuições, entregando a
escrituração com valores zerados dos tributos devidos. Destaca-se aqui a prática
reiterada onde foi praticado para diversos períodos e de forma contumaz, não
efetuando a declaração dos tributos devidos e o respectivo recolhimento.
O lançamento foi baseado no §1o do inciso I art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, a
saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de
1964,
independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Os indícios de fraude e sonegação dos tributos devidos são claros, na ECD 2017
quase não há registro contábil, apesar da movimentação financeira elevada. Para
a ECD 2018 foram transmitidas duas ECD's para o período, sendo uma do período
de 01/01/2018 a 31/10/2018 e a segunda do período de 01/11/2018 a
31/12/2018, sendo que nas ECD's de 2018 também não constam a movimentação
financeira e bancária para o período. Para a ECD 2019 apesar de estar menos
incompleta comparada com as anteriores de 2017 e 2018 não escriturou toda a
movimentação financeira, deixando de escriturar a informação das empresas que
prestam serviços de gestão de contas a pagar e receber que são valores vultuosos.
Também não escriturou os mútuos com a Pessoa Física de Paulo Borsato para
todo o período sob fiscalização, de 2017 a 2020, os valores foram creditados na
conta bancária da Florida e pagos pelo sujeito passivo à empresa do mutuante
(Tribeca) com recursos da Florida, porém não registrados em suas escriturações.
Analisando-se outras informações além da ECD e ECF, observa-se que na DCTF de
2017 confessou apenas um débito de PIS com valor irrisório e de 2018 acontece o
mesmo, apenas um débito de PIS, sendo que para o período de 2019 a 2020 não
declara mais nenhum débito, apenas débitos de terceiros IRRF e CSRF, mas com
valores irrisórios em comparação com a sua Receita auferida com a revenda de
combustíveis.
Com relação a esses PIS/COFINS, foram examinados a correspondência entre os
valores escriturados na Escrituração Contábil Fiscal da Contribuição para
PIS/Pasep, Cofins e Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições), DCTF"s originais e retificadoras entregues, ficando comprovado
que não foram declarados em DCTF para todo o período de 01/2017 a 12/2020.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
26
Fica mais uma vez comprovado a fraude e sonegação fiscal praticada pelo sujeito
passivo, pois foram entregues as EFD-Contribuições com valores zerados dos
tributos devidos, mesmo reintimado para que retificasse as escriturações da EFD-
Contribuições do período de 01/2017 a 03/2019 e 12/2020 onde encontram-se
com valores zerados de PIS/COFINS, não providenciou a correção das
escriturações.
Constata-se que apenas para os anos-calendário de 2019 e 2020 foram
escriturados em sua contabilidade (ECD) os valores dos tributos devidos de
PIS/COFINS, porém na EFD-Contribuições foram entregues com os valores zerados
de 01/2019 a 03/2019, apesar de intimado a corrigir essas escriturações fiscais
zeradas e para o período de 04/2019 a 11/2020 foram entregues somente após
intimado, sendo que para todo o período sob fiscalização não foram recolhidos e
nem declarados os valores devidos de PIS/COFINS nas respectivas DCTF's,
configurando o dolo do sujeito passivo na fraude onde entregou escriturações da
EFD-Contribuições com valores zerados, mesmo sabendo que os tributos são
devidos e a intenção do sujeito passivo, configurando o dolo na sonegação desses
tributos devidos.
As provas são robustas, e a conduta reiterada da contribuinte não deixa dúvida da
intensão em sonegar tributos.
Quanto a multa ser confiscatória, não cabe a esfera administrativa se pronunciar
sobre o tema. A matéria, inclusive foi objeto de súmula.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, não há reparos quanto a qualificação da multa.
Com relação ao arbitramento do lucro, não há dúvidas sobre a imprestabilidade da
contabilidade para apuração do lucro real, conforme descreve o voto acima colacionado, e, por
mim adotado. Desta forma, correta a aplicação desta forma de apuração do IRPJ e da CSLL
realizada pela fiscalização.
A autuada ainda pugna pela utilização do coeficiente de 1,6%, para presunção do
lucro, nos termos do art 15, §1°, inciso I, da Lei 9.249/95:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
27
A regulamentação deste dispositivo está no Subtítulo IV, “Lucro Presumido” do
RIR/99, e no Título IX “DO LUCRO PRESUMIDO” do RIR/18, arts 518 e 519 para o primeiro e 592 e
593 para o segundo:
RIR/99
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo,
de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
RIR/18
Art. 591. A base de cálculo do imposto sobre a renda e do adicional, em cada
trimestre, será determinada por meio da aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta definida pelo art. 208, auferida no período de
apuração, deduzida das devoluções e das vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, e observado o disposto no § 7o do art. 238 e nas
demais disposições deste Título e do Título XI ( Lei no 9.249, de 1995, art. 15 ; e Lei
no 9.430, de 1996, art. 1o e art. 25, caput, inciso I).
(...)
Art. 592. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata o caput do art. 591
será de ( Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o ):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda para consumo
de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural ( Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o, inciso I );
Portanto, não restam dúvidas, pelos dispositivos acima colacionados, que o índice
de 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) para presunção do lucro somente é aplicável para
empresas que exercem atividades de revenda para consumo de combustível derivado de petróleo,
álcool etílico carburante e gás natural.
No entanto, a autuada não exerce tais atividades, uma vez que atua no setor
atacadista, conforme o Relatório Fiscal atesta:
A empresa, conforme cadastro junto a RFB, está constituída sob a forma de
sociedade empresária, tendo sido fundada em 17/02/2000, sendo sua atividade
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
28
principal o comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais
derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador...
Esta informação pode ser comprovada pela leitura da Clausula Terceira de seu
Contrato Social, abaixo colacionada:
CLÁUSULA TERCEIRA — Do objeto social:
A sociedade tem por objetivo social a exploração no ramo de DISTRIBUIÇÃO
ATACADISTA DE PETROLEO E SEUS DERIVADOS, ÁLCOOL HIDRATADO,
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, nos termos e qualificações autorizadas pelos
órgãos competentes.
Neste sentido não pode prosperar a pretensão da autuada de ter o índice de
presunção do lucro reduzido para 1,6%, sendo correto o aplicado pela fiscalização.
Sobre o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS para o cálculo dos tributos
lançados, este procedimento é vedado nos termos do art. 8o e 10 da Lei no 10.637/2002, quando o
IRPJ é apurado com base no lucro arbitrado, conforme julgado pela DRJ01.
Por fim, embora correta a aplicação da multa qualificada, a recorrente, além de
contestá-la, pede sua redução para 100%, em virtude de decisão judicial exarada pela nossa
Suprema Corte.
Sobre este tópico, deve ser considerada como desnecessária a apreciação dos
argumentos trazidos pela autuada para obter a redução da multa qualificada como requer.
Isto porque, a própria legislação tributária alterou o valor da qualificação da multa
alterando o art 44, § 1o da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Portanto, a partir da vigência da Lei 14.689/2023 as multas aplicadas nos casos de
sonegação, fraude ou simulação, devem ser de 100% conforme requer a autuada.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
29
Embora tal alteração legislativa tenha ocorrido após a ocorrência dos fatos
geradores aqui tratados, ela deve ser aplicada para este caso em respeito à retroatividade benigna
das leis tributárias, no caso de multas, insculpida no art 106, Inciso II, alínea c) do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Sendo assim, deve ser reduzida de 150% para 100% a multa qualificada aplicada
com base no art 44 da Lei 9.430/96.
Das argumentações do responsável solidário Marcio Occaso
A fiscalização arrolou como responsável solidário da obrigação principal o, então,
sócio administrador da autuada, o Sr. Marcio Occaso, nos termos do art 135, Inciso III do CTN:
Nos termos do art. 135, III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assim, em obediência ao comando legal, deve ser atribuída responsabilidade
solidária ao então sócio administrador da Florida Distribuidora de Petróleo Ltda; o
Sr. Marcio Occaso, portador do CPF 073.382.468-40 pelas condutas acima
descritas e praticadas pelo sócio administrador. Nos termos do art. 135, III, do
CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes,
infração a lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assim, em obediência ao comando legal, deve ser atribuída responsabilidade
solidária ao então sócio administrador da Florida Distribuidora de Petróleo Ltda; o
Sr. Marcio Occaso, portador do CPF 073.382.468-40 pelas condutas acima
descritas e praticadas pelo sócio administrador.
Em seu recurso voluntário o responsável arrolado não traz qualquer argumento
diferente do apresentado em sua impugnação. Desta forma, por concordar com o seu teor, adoto
como minhas, neste ponto, as razões de decidir do Acórdão da DRJ/01, abaixo parcialmente
copiado:
O impugnante alega que o auto de infração foi realizado por presunção. Que não
haveria provas de que houve venda de combustíveis sem nota fiscal.
Na verdade, não é como alega o impugnante.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
30
Foi Solicitado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF's)
aos bancos devido a não entrega dos extratos pelo sujeito passivo, onde foi
constatado que o sujeito passivo movimentava seus recursos de valores elevados
e que não foram contabilizados:

O procedimento adotado pelo sujeito passivo já vem ocorrendo há vários anos,
sendo inclusive autuado em 2014 pela RFB, conforme consta no processo
administrativo fiscal 16095.720017/2014-19. A empresa continua com o mesmo
procedimento para todo o período sob fiscalização, ou seja, de 2017 a 2020, onde
não declara os tributos devidos e apresenta escrituração contábil e fiscal com
diversos vícios, erros e deficiências, com o intuito e o dolo na intenção clara para
fraudar e sonegar os tributos devidos, inclusive sem a escrituração da sua
movimentação financeira, nem da movimentação bancária para os períodos de
2017 a 2018 em sua escrituração contábil, para o período de 2019 informa de
forma parcial onde somente consta a conta bancária na Caixa Econômica Federal,
mas sem a movimentação financeira dos recursos nas empresas que prestam
serviços de gestão de contas a pagar e receber que são de valores vultuosos,
sendo que para o período de 2020 não havia sido apresentado as escriturações
contábil e a fiscal, como podemos verificar quando foi questionado:
Na ECD 2017 quase não há registro contábil, apesar da movimentação financeira
elevada. Para a ECD 2018 foram transmitidas duas ECD's para o período, sendo
uma do período de 01/01/2018 a 31/10/2018 e a segunda do período de
01/11/2018 a 31/12/2018, sendo que nas ECD's de 2018 também não constam a
movimentação financeira e bancária para o período. Para a ECD 2019 apesar de
estar menos incompleta comparada com as anteriores de 2017 e 2018 não
escriturou toda a movimentação financeira, deixando de escriturar a informação
das empresas que prestam serviços de gestão de contas a pagar e receber que são
valores vultuosos.
Analisando-se outras informações além da ECD e ECF, observa-se que na DCTF de
2017 confessou apenas um débito de PIS com valor irrisório e de 2018 acontece o
mesmo, apenas um débito de PIS, sendo que para o período de 2019 a 2020 não
declara mais nenhum débito, apenas débitos de terceiros IRRF e CSRF, mas com
valores irrisórios em comparação com a sua Receita auferida com a revenda de
combustíveis.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
31
Questionado sobre o bloco H da escrituração fiscal EFD-ICMS/IPI na qual o sujeito
passivo está obrigado a informar, devido a sua atividade econômica exercida
(distribuidora de combustíveis), ou seja, do registro de inventário do
estabelecimento (controle de estoque) para efeito de Imposto de Renda, confirma
que não foram apresentadas e também não providenciou a retificação das
escriturações para sanar essas omissões, informa que foram informadas na ECD,
porém não foram encontrados em sua contabilidade, apenas há uma conta na
contabilidade (1.01.03.01.01) denominada "Estoques inicial/final" que controla a
entrada de mercadorias para revenda e o valor a recuperar de ICMS, sem
controlar as saídas nos períodos e que somente no último dia do ano informa a
saída totalizada, podemos verificar que não há informação sobre método de
avaliação de estoque nas ECF apresentadas, contradizendo o que foi alegado pelo
sujeito passivo.
De direito, não há presunção aqui pois embora tenha notas fiscais emitidas, tudo
passava propositalmente a margem da contabilidade. O objetivo claro de sonegar
os tributos.
Quanto ao art. 135 do CTN, o impugnante alega que foi uma mera ausência de
recolhimentos de tributo. Na verdade, ausência de recolhimentro de tributos
ocorre quando tudo está contabilizado mas por um problema qualquer não pago.
Por óbvio que não foi o caso nestes autos.
Por fim, a participação do Sr Márcio Occaso é evidente, pois a interação com a
fiscalização mostrava a ciência de tudo o que se passava na empresa, a saber
(exemplo):
Resposta à intimação – Termos de intimação 2021/12, fl. 99 a 101 do e-processo;
Resposta à intimação – Termos de reintimação 2022/13, fl. 186 a187 do
eprocesso;
Diversos contratos asssinados pelo Sr. Márcio Occaso, fl. 144 até 176 do
eprocesso, são exemplos da participação ativa do referido sócio administrador.
O Sr Márcio Occaso compareceu na DRF/Piracicaba no dia 16 de dezembro de
2021, onde tratou do atendimento, e explicou sobre os contratos, alugueis, etc, e
reconheceu que as escriturações contábil e fiscal da empresa estavam incorretas.
Até comprometeu-se a corrigir os erros.
Destarte, não há dúvidas sobre a participação do Sr Márcio Occaso nas condutas
praticadas nestes autos.
O inciso III do art. 135 do CTN dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.117 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.728070/2022-01
32
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Dessa forma, como os atos praticados, o foram sobre a administração do Sr.
Márcio Occaso, a responsabilidade do referido senhor deve ser mantida.
Está claro, portanto, a atuação do sócio administrador a época dos fatos, Sr. Márcio
Occaso, na realização dos atos discriminados pela fiscalização do. Neste sentido, deve ser mantida
sua participação no polo passivo da obrigação tributária lançada.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por: i) dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto pela autuada para: i.i) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, i.ii) manter
o crédito tributário lançado e i.iii) reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da nova
redação do art. 44 da Lei 9.430/96, ii) negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo
responsável solidário Márcio Occaso, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada e o mantendo
na responsabilidade da obrigação tributária lançada.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1070
DF CARF MF
Original